Tribunal: TJMT
Processo: 1027260-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027260-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE PETRONILHO DA CRUZ - CPF: 303.896.401-82 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SÚMULA 414 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a validade da citação por edital realizada em execução fiscal após tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada na execução fiscal é válida, considerando o alegado não esgotamento dos meios de localização do executado.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas quando frustradas as demais modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80, conforme estabelece a Súmula 414 do STJ.

4. No caso em análise, foram realizadas tentativas de citação por correio (AR) e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, seguindo rigorosamente a ordem de preferência estabelecida na Lei de Execuções Fiscais.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "

É válida a citação por edital em execução fiscal quando, após frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para localização do executado".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 8º, I e III

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414 e
TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno de
JOSE PETRONILHO DA CRUZ
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante e manteve
decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 1006444-94.2024.8.11.0006, movida pelo
MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE CÁCERES
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, indeferindo o pedido para o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada no feito executivo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que não foram tentados todos os endereços do executado.

Alega que “
resta claro o erro de fato e de direito da decisão agravada. Ignorou-se a existência de endereço certo e conhecido de um dos executados, bem como o vício insanável na tentativa de citação do outro, contrariando a jurisprudência consolidada sobre a matéria
”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
331369872
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma do
decisum
,
que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante e manteve
decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 1006444-94.2024.8.11.0006, movida pelo
MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE CÁCERES
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, indeferindo o pedido para o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada no feito executivo.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto,
n
o que tange a citação por edital
sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe
: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

In casu
, houve a tentativa de citação via AR e por oficial de justiça. Inclusive em endereços distintos.

Por ora, a evidência é de que fora observado o que dispõe o art. 8º da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ.

Nesta vertente é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025